Tribunal: TJPA
Processo: 0497688-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0497688-41.2016.8.14.0301

APELANTE: PAULO NUNES FAGUNDES

APELADO: POUSADA KHALIL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA. ART. 373, I, DO CPC. ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ANTE A AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO EXPRESSO NA EXORDIAL MOSTRA-SE ESCORREITA A IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO JURÍDICA PLEITEADA. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO NUNES FAGUNDES
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
, movida em face de
POUSADA KHALIL LTDA
, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 900892 - Pág. 2/5):

“Compulsando os autos, mais precisamente a petição inicial, observo que o autor não juntou provas suficientes ao acolhimento de seu pedido inicial.

Aliás, o autor juntou apenas nota fiscal de utilização do serviço (fls. 10) e boletim de ocorrência onde relatou os mesmos fatos narrados na inicial (fls. 11), porém nada foi confirmado em juízo, havendo sérias dúvidas sobre o acontecido no dia dos fatos.

A ausência de requerimento de prova deixou obscura a eventual culpa da ré.

Assim, o autor não se desincumbiu do seu ônus da prova, previsto no art. 373, inciso I do CPC, haja vista que não comprovou fato constitutivo de seu direito. (...)

De mais a mais, não há provas suficientes nos autos que permitam o acolhimento dos pedidos do autor, de modo que a ação deve ser julgada improcedente.

Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente os pedidos.

A parte autora arcará com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em 03 salários mínimos, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Transitada esta em julgado e nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 900893 - Pág. 2/5), alegando em síntese que a sentença mereceria reforma, tendo em vista que estaria comprovado nos autos o ato ilícito alegado em exordial, supostamente praticado pelos funcionários da parte ré.

Portanto, requer ao final a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais, postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida (Num. 900894 - Pág. 3/9).

O recurso de apelação foi recebido em seu duplo efeito, pela então relatora Des.ª Edinéa Oliveira Tavares (Num. 1608609 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação de indenização por danos, em razão da ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor, uma vez que o a ausência do requerimento de produção probatória, teria deixado obscura eventual culpa da ré/apelada.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo em epígrafe, vê-se que o apelante alega em exordial, que no dia 18/06/2016, estava com sua namorada na suíte n.º 205 do Motel Sagitário, quando foi surpreendido com a entrada inesperada de 04 funcionários da empresa, que teriam acabado por ver sua namora nua na área da piscina. Diante disso, postulou por indenização por danos, no valor de R$ 150.000,00 (Num. 900883 - Pág. 3/7)

Junto aos autos como documentos comprobatórios do ocorrido, Nota Fiscal do Motel apelado e Boletim de Ocorrência (Num. 900883 - Pág. 10/13).

Após apresentação da Contestação e Réplica, as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir (Num. 900890 - Pág. 2), oportunidade em que o autor afirmou que as provas já estariam ‘cristalinamente comprovadas nos autos’ (Num. 900891 - Pág. 2).

Nesse diapasão, sobre a questão de fundo, importa trazer à colação as normas dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Art. 187.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nessa esteira, sabe-se que o dano moral é uma ofensa a um direito da personalidade, recaindo, pelo seu próprio significado, sobre uma pessoa que teve um direito próprio da personalidade atingido. A caracterização do dano moral encontra-se impregnada de dor e sofrimento que acomete a vítima.

Regra geral, para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal.

Neste diapasão leciona Calos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato).
" (Bittar, Carlos Alberto. A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95).

A presente relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e tal diploma legal, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão do gozo de serviços.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, para que surja o dever de indenizar, deve-se, tão somente, apurar a existência do dano e do nexo de causalidade.

Contudo, no caso em comento, após analisar detidamente as provas produzidas nos autos tenho que não restou devidamente comprovado o dano capaz de ensejar a condenação da apelada ao pagamento de indenização.

Isto porque, não se observa nos autos qualquer prova da ocorrência dos fatos, senão as alegações da parte autora. Sem realização de oitiva de testemunhas, depoimento das partes ou qualquer outra prova que viabilizasse a comprovação dos fatos, mostra-se impossível a procedência dos pedidos da exordial.

Da análise do conteúdo probatório, verifico que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme determina o art. 373, I, do CPC, porquanto não comprovou, minimamente, a atitude dos funcionários da empresa ré, que possa lhe ter causado os alegados danos.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incs. V e X, como também o Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, VI e VII, são expressos em admitir a reparabilidade do dano moral. Contudo, tenho que, entendido o dano moral como uma agressão à dignidade humana, é imprescindível a demonstração mínima da ocorrência do fato que se pretende indenizar.

Ademais, o direito deve reservar-se à tutela de fatos graves, que atinjam bens jurídicos relevantes, sob pena de se levar à banalização do instituto com a constante reparação de diminutos desentendimentos do cotidiano.

A propósito do tema, leciona Sergio Cavalieri Filho:

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”.

Assim, não há que se falar em indenização por danos morais, razão pela qual a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

Por fim, entendo relevante mencionar que, não obstante a distribuição do ônus probatório não tenha sido matéria enfrentada pelo juízo
a quo
na oportunidade do saneamento do presente feito (art. 357, III, CPC), de qualquer forma persiste a obrigação das partes interessadas de fazer prova mínima quanto à existência de fato constitutivo, em relação ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Com efeito, tendo em vista que, na esteira da fundamentação acima expendida, a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório que processualmente lhe incumbia, logo, a presente sentença em nenhum ponto cabe reforma.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA DA MÁQUINA QUE REALIZA PAGAMENTO MEDIANTE USO DE CARTÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO ALEGADO. ÔNUS DA AUTORA.
SÚMULA Nº 330 DO TJRJ.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Independentemente de se tratar de relação de consumo e ter sido decretada a inversão do ônus da prova, mantém-se inabalável a premissa de que recai à parte autora o encargo de produzir as provas necessárias, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a demonstrar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado.
Nesse sentido é o posicionamento perfilhado por esta Corte Estadual, cujo entendimento se encontra consubstanciado no verbete sumular de nº 330
. 2. Da detida análise das narrativas e das provas carreadas aos autos, depreende-se que, de fato, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, haja vista que não há qualquer prova da ocorrência do alegado dano material auferido.
(...)
4. In casu, não restou comprovada a ocorrência de dano moral e material. 5. Recurso desprovido.
(TJ-RJ - APL: 00002244520198190202, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO.
ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO
.
I - Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão.
No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito,
restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito. (...) (art. 98, § 3º, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

ACIDENTE DE TRÂNSITO –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, INC. I, DO CPC
– PEDIDO CONTRAPOSTO.
Não basta ao autor alegar, devendo efetivamente provar os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de improcedência de seu pedido. Boletim de Ocorrência é prova unilateral dos fatos. Ausência de outras provas.
Reforma da sentença e improcedência do pedido contraposto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00084038220198260004 SP 0008403-82.2019.8.26.0004, Relator: Rodrigo de Castro Carvalho, Data de Julgamento: 24/02/2021, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL.
ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão por que, na ausência da comprovação da existência do direito expresso na exordial, mostra-se forçoso a improcedência da pretensão jurídica pleiteada.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 04067397520098090132, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 31/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2019)

Assim como o juízo
a quo
, entendo que de fato, não há que se falar no dever de indenizar, uma vez que não se observam provas suficientes à condenação. Logo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, por escorreita, conforme fundamentação alhures.

Nos termos do art. 85, § 2º e §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte apelada, para 5% do valor da causa, suspensa a exigibilidade tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2024